Tribunal: TCU
Processo: 017.037/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Neilton Mulim da Costa Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2799/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Neilton Mulim da Costa Filho, inventariante do espólio de Neilton Mulim da Costa, contra o Acórdão 3398/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais do ex-prefeito de São Gonçalo/RJ, em virtude de problemas na execução dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2014, com condenação em débito e aplicação das multas previstas nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. Considerando que o recurso foi apresentado dentro do prazo legal, de cinco anos; considerando que o recorrente alegou apenas nulidade no processo, por prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa e ao devido processo legal, porque o responsável teria sido citado por edital, sem esgotamento das tentativas de sua localização, haja vista que as respectivas correspondências teriam sido devolvidas pelos Correios com as informações de "não procurado" (peça 54) e "ausente" (peça 57); considerando que, conforme apontou a unidade especializada, o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade constantes do art. 35 da Lei 8.443/1992 (erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida); considerando que a unidade especializada também demonstrou que o aviso de recebimento à peça 57 retornou ao TCU, sob a motivação de "recusado", e não "ausência", e que, dessa forma, se mostra regular a citação por edital, pois: i) essa citação foi precedida de nova pesquisa de outros endereços, que se revelou infrutífera (peça 58); ii) não seria esperado que, diante da recusa no recebimento, fosse tentada outra forma de comunicação mencionada pelo recorrente, a exemplo de designação de servidor; e iii) não se aplicariam ao caso as disposições do art. 6o, inciso II, da Resolução-TCU 170/2004, vigente à época dos fatos, por não se tratar de retorno de correspondência com a informação de mudança, desconhecimento do destinatário ou insuficiência de endereço; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Neilton Mulim da Costa Filho, inventariante do responsável Neilton Mulim da Costa (falecido), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; b) indeferir o pedido de reconhecimento de nulidade na citação; e c) comunicar esta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 017.037/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 002.608/2024-3 e TC- Processo 002.607/2024-7 (Cobranças Executivas). 1.2. Responsável: Neilton Mulim da Costa (XXX.368.647-XX, falecido). 1.3. Recorrente: Neilton Mulim da Costa Filho (XXX.342.327-XX). 1.4. Unidade: Município de São Gonçalo/RJ. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Glauber de Brittes Pereira (OAB-RJ 186.555), Jardel Gonçalves (OAB-RJ 197.777), Sabrina Alvarez Pinto (OAB-RJ 257.110) e outra, representando o espólio de Neilton Mulim da Costa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.